Tribunal: TJES
Processo: 0010196-27.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010196-27.2021.8.08.0347

EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SANTA PAZ AGROINDUSTRIAL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
MASSA FALIDA DE SANTA PAZ AGROINDUTRIAL LTDA

(id 4814323), com vistas ao esclarecimento de omiss
ões
supostamente existentes no v. acórdão
objurgado (id 4771118) e prequestionamento
.

Narra
o
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto ao enfrentamento da tese de validade dos atos praticados à luz da legislação em vigor (arts. 14, p.u., IV, 59 e 63, XVI, do Decreto Lei n.º 7.661/45, arts. 12, III, 247, 248 do CPC/73, arts. 75, V, 280 e 281, do CPC/15, arts. 145, III e 82 do CC/16). Além disso, sustenta a não observância da jurisprudência citada acerca do tema em discussão.

Contudo, ao contrário da afirmação d
o

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento da apelação,
que transcrevo a seguir
:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DAS TESES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Pautado nos princípios da preclusão, da boa-fé processual e da cooperação, que exigem a lealdade de todos os agentes processuais, o STJ não admite a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela que poderia ser suscitada e sanada imediatamente após a defesa da parte, mas assim não foi, seja por falha, estratégia ou conveniência. No caso concreto, antes da oposição dos presentes embargos, o sócio executado apresentou exceção de pré-executividade no mesmo feito executivo e não informou, em nenhum momento, que a empresa executada havia sido alvo de falência, o que era de seu conhecimento à época
.
2. A tese de nulidade de citação não se sustenta, afinal o sócio executado restou silente durante toda a marcha processual, não sendo válido, após vinte anos, extinguir o feito sob a alegação de eventual nulidade de citação, sobretudo quando tal circunstância era de seu conhecimento à época. Entender em sentido diverso iria contra os princípios da boa-fé objetiva e do brocardo “venire contra factum proprium”, se beneficiando os devedores de sua própria torpeza ao não trazer aos autos a informação acerca da falência quando detinham meios próprios para tanto.
3.
A massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.
4.
A citação da empresa na figura do seu representante legal é apta a promover a interrupção do prazo prescricional, sendo indiferente a posterior decretação da falência da executada.
5.
Restando válida a citação implementada na execução fiscal em apenso
, deve ser afastada a arguição de prescrição do crédito tributário, fundada no art. 174, do CTN.
6. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Debatida e apreciada a discussão sobre consumação da prescrição intercorrente, impossível sua reapreciação por operação do fenômeno da preclusão consumativa, em preservação da autoridade da coisa julgada.
7. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que rejeitou a pretensão inicial (TJES, Embargos de Declaração n.º 0010196-27.2021.8.08.0347, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, J 20/04/2023).

Restou assentado no “decisum” que “[...] a tese de nulidade de citação não se sustenta, afinal ‘[...] o sócio executado restou silente durante toda a marcha processual, não sendo válido, após vinte anos, extinguir o feito sob a alegação de eventual nulidade [de] citação, sobretudo quando tal circunstância era de seu conhecimento à época. Entender em sentido diverso iria contra os princípios da boa-fé objetiva e do brocardo ‘venire contra factum proprium’, se beneficiando os devedores de sua própria torpeza ao não trazer aos autos a informação acerca da falência quando detinham meios próprios para tanto [...]’
[...]”.

Enfatizou-se que “[...] também não se verificou a nulidade da CDA por erro na indicação do sujeito passivo da obrigação, na medida em que a mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial.
Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações.
Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980
[...]”.

Consignou-se que “[...] restando válida a citação implementada na execução fiscal em apenso, deve ser afastada a arguição de prescrição do crédito tributário, fundada no art. 174, do CTN. Afinal, como retratou o Magistrado de origem, ‘[...] a citação válida da empresa - na pessoa de seu representante -, se deu em 29 de abril de 1996, o que interrompeu o fluxo do prazo prescricional em tempo hábil para tanto, visto que a constituição do crédito tributário se deu em dezembro de 1993’ [...]”.

Saliento que “[...] a
conclusão do ‘decisum’ em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 024130218670, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 17/03/2020, DJ 24/07/2020).

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Entendo que “[...]
não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0512.11.005276-2/002, Relator: Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, J 16/08/2022, DJ 22/08/2022).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
arts. 14, p.u., IV, 59 e 63, XVI, do Decreto Lei n.º 7.661/45, arts. 12, III, 247, 248 do CPC/73, arts. 75, V, 280 e 281, do CPC/15, arts. 145, III e 82 do CC/16
; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MASSA FALIDA DE SANTA PAZ AGROINDUTRIAL LTDA

(id 4814323) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 4771118)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 19:42:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48803414122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)